Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1005518-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ROBSON CORREA DAUZACKER
RECORRIDO: SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBSON CORREA DAUZACKER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 57982966):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE ORA AGRAVANTE DESPROVIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO AGRAVO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.
Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief deve ser aplicado à hipótese dos autos.
No mais, limitando-se a parte agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal praticado pelo juízo singular com a consequente revogação da gratuidade de justiça, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido. (N.U 1005518-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)
Alega violação aos artigos 98, 99, §2o e 3o do CPC, uma vez que não é possível a quebra do sigilo fiscal, de ofício pelo magistrado, para revogar, de ofício a gratuidade judiciária do recorrente, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 61961984).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 66265957.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 98, 99, §2o e 3o do CPC, a parte recorrente alega que não é possível a quebra do sigilo fiscal, de ofício pelo magistrado, para revogar, de ofício a gratuidade judiciária do recorrente.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1005518-73.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ROBSON CORREA DAUZACKER
RECORRIDO: SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ROBSON CORREA DAUZACKER com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 57982966):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE ORA AGRAVANTE DESPROVIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO AGRAVO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.
Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief deve ser aplicado à hipótese dos autos.
No mais, limitando-se a parte agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal praticado pelo juízo singular com a consequente revogação da gratuidade de justiça, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-
(N.U 1005518-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)
Alega ofensa ao artigo 5o, X, da Constituição Federal, uma vez que a quebra do sigilo fiscal, de ofício pelo magistrado, para revogar, de ofício a gratuidade judiciária do recorrente, ofende a intimidade do recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 61961984).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 66265957
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desto Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, X, da Constituição Federal, consiste na alegação de quebra do sigilo fiscal, de ofício, pelo magistrado, para revogar a gratuidade judiciária do recorrente, ofende a intimidade do recorrente. No entanto, para o exame sobre essas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV